Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707768-59.2022.8.07.0012 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DENIZE GLORIA FRAZAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, a qual dispõe acerca das regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu artigo 3o, esclarece que: “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado”. A referida resolução ressalta, em seu art. 36 que “é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação”. 2. O art. 333, inciso III, do Código Civil dispõe que o credor poderá cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato “se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las”. 3. No caso contrato, verifica-se que houve o cancelamento do seguro prestamista, o que provocou o vencimento antecipado de toda a dívida. A apelada entrou em contato com o banco agravante, após o cancelamento do seguro, a fim de oferecer nova garantia justamente para que se evitasse o vencimento antecipado da dívida, contudo não obteve qualquer resposta do banco. 4. O vencimento antecipado da dívida se mostra abusivo porquanto a apelada comprovou que não estava inadimplente com o pagamento das parcelas das dívidas contraídas junto ao banco réu. 5. Se o comportamento da instituição bancária, que procedeu a descontos integrais em razão de ter havido o cancelamento do seguro prestamista, resultou em extraordinário dano ao correntista, é devida a compensação moral em favor dessa última. 6. O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional em relação às circunstâncias fáticas retratadas nos autos, não havendo razão, pois, para se reformar o julgado recorrido. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, ao intervir nas relações provadas de forma ordinária. Defende que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Afirma que a revisão de contratos é medida excepcional, com vistas a fortalecer a segurança jurídica nas relações privadas. Assevera que a parte recorrida visa a alteração contratual após usufruir dos serviços e descontos prestados, sem qualquer justificativa para tanto. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, ”porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que se considere o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: A instituição bancária recorrente argumenta que está obrigada a obedecer a “um conjunto de regras de órgãos regulatórios, tais como os normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP”. Assim, reportando-se à resolução de n. 439/2022 desse conselho, afirma que o contrato ajustado entre as partes “prevê expressamente que o cancelamento do seguro prestamista acarreta a obrigatoriedade de apresentação de outra garantia, que deve ser aceita pelo banco, sob pena de vencimento antecipado da dívida”. Pois bem, consabido que o seguro de proteção financeira, denominado de seguro prestamista, possui natureza acessória, cujo objetivo, ante as hipóteses de falecimento, invalidez ou desemprego voluntário, é a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento. Sendo certo que tal espécie de seguro possui adesão facultativa, podendo ser, por isso, cancelado a qualquer momento. A Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, a qual dispõe acerca das regras e critérios para operação do seguro prestamista, em seu artigo 3o, esclarece que: “o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado”. Essa mesma resolução, em seu art. 36, prevê que “é facultado ao segurado cancelar o seguro a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação”. Já o art. 333, III, do Código Civil dispõe que o credor poderá cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato “se cessarem, ou se se tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a reforçá-las”. Assim, não se olvida que, a despeito de tal liberalidade, deve o contratante oferecer, em substituição ao seguro cancelado, outra modalidade de garantia. Sobre a questão, restou incontroverso que a ora apelada, ao contactar a instituição com vistas à substituição da garantia anterior por seguro de vida, não obteve resposta. Nesse contexto, considerando a atitude da instituição bancária no sentido de antecipar o vencimento das parcelas vincenda, não há reparo a se empreender em relação ao seguinte fundamento sentencial, verbis: “Tal conduta se mostra abusiva, pois incutiu na consumidora expectativa de que a garantia seria aceita ou, ao menos, que não haveria vencimento antecipado da dívida antes do banco oferecer negativa adequada. No entanto, o silêncio do banco foi rompido pela retenção abrupta de todos os valores depositados na conta da autora, deixando-a desguarnecida de recursos para própria subsistência (ID 143185205). Assim, é razoável concluir que o vencimento antecipado da dívida se mostra abusivo, porquanto não há qualquer justificativa, pelo banco apelante, para considerar a dívida vencida antecipadamente, ao passo que a apelada demonstrou que estava adimplente com o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos (ID 55587178). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 489, inciso IV, e 1.039, ambos do Código de Processo Civil, pois “(...) verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. V - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial, se nas razões recursais apresentadas pelo recorrente não for possível extrair os motivos pelos quais a parte entende que foram ofendidos os dispositivos legais apontados como violados” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023